Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721120-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RENAN TORRES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RENAN TORRES AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RENAN TORESS JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007, determinou que o agravante indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo e início do prazo prescricional, nos seguintes termos (ID 236683950 do processo originário): “O exequente apresentou manifestação à determinação de ID 236268963, requerendo: (i) a juntada de planilha atualizada do débito, já descontados os valores levantados, (ii) a manutenção da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel situado no Lote 17, Chácara 67, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires/DF), (iii) e a suspensão do feito com fundamento no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, ambos do CPC, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiros opostos por terceiro interessado. A planilha atualizada do débito foi regularmente juntada. No entanto, quanto ao pedido de suspensão da execução com base no art. 313, V, "a", do CPC, não assiste razão à parte exequente. Conforme já decidido no ID 184092647, as medidas constritivas relativas ao imóvel penhorado encontram-se suspensas por força da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0727009-97.2023.8.07.0007, atualmente pendente de julgamento de embargos de declaração no 2o grau. Portanto, a penhora realizada sobre o referido bem encontra-se sem efeito até ulterior deliberação do Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo garantia efetiva do juízo, razão pela qual não se afasta a necessidade de prosseguimento da execução quanto a outros bens. Ademais, a pendência de julgamento dos embargos de terceiro não configura hipótese legal de suspensão da execução por dependência entre causas, tampouco se amolda à previsão do art. 313, V, “a”, do CPC. Isso porque os embargos de terceiro constituem ação autônoma incidental, e não causa de prejudicialidade direta à pretensão executiva principal, razão pela qual não se suspende a execução em razão de seu trâmite. Desse modo, não há óbice ao prosseguimento da execução, sendo imprescindível que a parte exequente indique objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, conforme já determinado. Ante o exposto, mantenho a exigência de indicação de bens passíveis de penhora. Fica a parte exequente intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do executado e promover o regular prosseguimento do feito, sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, suspendendo-se também o curso do prazo prescricional. Publique-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 72250236), afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Informa que foram apresentados embargos de terceiros, cuja sentença foi procedente. Menciona que o credor interpôs apelação, que foi provida para reformar a sentença. Atualmente, menciona que o processo de embargos de terceiros aguarda o julgamento dos embargos de declaração. Aduz que o juízo de origem determinou que o agravante indicasse bens à penhora, sob pena de suspensão e início do prazo prescricional. Argumenta que não há necessidade de nova penhora, pois os direitos aquisitivos já penhorados são suficientes para a quitação da dívida. Postulou, assim, que o processo executivo seja suspenso até o julgamento dos embargos de terceiro. Defende que o provimento do recurso de apelação tornou novamente válida a penhora efetivada nos autos executivos. Verbera que é devida a suspensão do processo executivo, sem início do prazo prescricional. Discorre sobre o direito aplicável e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos autos de origem, verifico que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. André dos Santos Barreiro apresentou embargos de terceiro, autos de n.o0727009-97.2023.8.07.0007. Com fulcro no art. 678 do CPC houve a suspensão da execução, no que se refere aos direitos aquisitivos penhorados, conforme decisão de ID 65333410, do referido processo. Os embargos de terceiros foram julgados procedentes para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos, conforme sentença de ID 65333454. O embargado/credor interpôs recurso de apelação, que foi provido para julgar improcedentes os embargos de terceiros, conforme acórdão de ID 69032094, do processo de n. o 0727009-97.2023.8.07.0007. O embargante apresentou embargos de declaração, que ainda não foram julgados. Nesse ponto é importante mencionar que já foi designada pauta para o julgamento em sessão virtual que se iniciará em 26/06/2025. O fato é que os embargos de terceiros já foram julgados improcedentes, bem como a interposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, conforme prevê o art. 1.026 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”; Desse modo, neste momento processual, verifico que foi mantida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Logo, há bem penhorado nos autos da execução, que é suficiente para a quitação da dívida, conforme informado pelo agravante na peça recursal. Assim sendo, não se justifica a determinação de indicação de novos bens passíveis de penhora, uma vez que poderia acarretar excesso. Do mesmo modo, nesta fase inicial, não é hipótese de determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do estatuto processual, com o início do prazo prescricional. Com efeito, há penhora de direitos aquisitivos. Em que pese a cautela do credor em requerer o prosseguimento do feito somente após o julgamento dos embargos de terceiros, o que se observa é que a penhora permanece hígida. Assim sendo, ao que tudo indica, poderia ser adotada a suspensão postulada pelo credor, com fulcro no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento dos embargos. Nesse sentido, já decidiu o egrégio tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SUBSISTENTE, MAS DE EFETIVIDADE NÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTO LEGAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENHORA SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO LEGAL (CPC, ART. 921, I, C/C ART. 313, V, “A”). SUSPENSÃO SOB A ÓTICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (um) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, “a”, e 921, I). 2. A situação deflagrada pela consumação de penhora de direitos possessórios do executado sobre bens imóveis, mas desafiada através de pretensão desconstitutiva advinda de terceiros, descerrando penhora sujeita a condição, enseja que a suspensão do executivo, até que o fato processual de resolução dos embargos de terceiro se aperfeiçoe, seja realizada com base na autorização expressa no artigo 921, I, do diploma processual, e não com fundamento no inciso III, desse mesmo dispositivo, pois subsistente penhora, ainda que condicionada, não fluindo a prescrição dentro do prazo de suspensão. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1958512, 0742651-97.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é iminente, pois o processo poderá ser remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora